Tribunal: CARF
Processo: 10140.900694/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.900694/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.775 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMADOSAN TUBOS E CONEXOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. CIÊNCIA PRESUMIDA. DTE
É intempestivo o Recurso Voluntário ofertado depois de findo o trintídio
regulamentar. Considera-se válida a ciência presumida efetivada por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo nos termos do
§2o, do art. 23 do Decreto Lei 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, por intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.774, de 27 de setembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10140.900692/2010-27, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente) e Juciléia de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário no qual a Recorrente pleiteia o ressarcimento de
saldo credor do IPI, representado pela PER/DCOMP no 17437.82570.271008.1.5.01-0978.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900694/2010-16
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900694/2010-16

O contribuinte apresentou Pedido(s) Eletrônico(s) de Ressarcimento e
Declaração(ões) de Compensação – PER/DCOMP identificada acima supostamente requerendo
ressarcimento e compensação de crédito de IPI. Ocorre que ante a ausência de informações
adicionais para comprovação do crédito pleiteado, e em atendimento ao Relatório Fiscal, não
reconheceu-se o crédito e não homologou-se a compensação declarada pelo contribuinte.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a defesa apresentada, por consequência, mantendo o despacho decisório.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
Em preliminar, i- Tempestividade do Recurso Voluntário;
No mérito, ii- Pleiteia o reconhecimento do crédito objeto da compensação;
iii- Ocorrência de homologação tácita do pedido de ressarcimento e das
compensações vinculadas;
iv- Ausência da obrigação da manter os livros e documentos fiscais solicitados
pela autoridade fiscal, em razão, da decadência do crédito tributário exigido;
v- Nulidade do ato administrativo- do lançamento tributário por desvio de
finalidade; e
vi- Inaplicabilidade de juros e multas do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I- DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é intempestivo, razão pela qual não pode ser
conhecido, como passo a expor.
Primeiramente, é fato incontroverso que a Recorrente é optante do
Domicílio Tributário Eletrônico-DTE. No presente caso, a ciência da
Contribuinte foi efetuada por meio eletrônico, mediante envio de
intimação ao seu domicílio tributário conforme dispõe o inciso III do art.
23 do Decreto 70.235/72 ao prever:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900694/2010-16

SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)

Nessa modalidade de intimação, o momento a ser considerado como
efetiva ciência pode ocorrer por duas formas, estabelecidas pelo §2o do
mesmo dispositivo acima citado:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

Ocorre que no presente caso, a Recorrente teve ciência presumida da
decisão recorrida em data de 15/11/2013, conforme atesta o Termo de
Ciência por Decurso de Prazo, e-fls. 174. Nada obstante, o recorrente
solicitou juntada do Recurso Voluntário em 27/01/2014, ou seja, depois
de findo o trintídio regulamentar.

Relativamente à intempestividade, o prazo para interposição de Recurso
Voluntário está previsto no Decreto 70.235/72:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900694/2010-16

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.(com os nossos
grifos)

A Recorrente foi cientificada em 15/11/2013 (sexta-feira), o termo inicial
para contagem do prazo de 30 (trinta dias) para apresentação do Recurso
Voluntário iniciou-se em 18/02/2018 (segunda-feira) e o termo final, em
17/12/2013 (terça-feira).
Entretanto, o Recurso Voluntário, somente, foi ofertado pela Recorrente
em 27/01/2014 (segunda-feira).
Daí, ante a manifesta intempestividade do recurso apresentado, não há
como dele conhecer.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 228
DF CARF MF
Original